Tribunal: TJDFT
Processo: 0703739-76.2021.8.07.0019
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-15

Ementa:
Tráfico de drogas. Provas. Causa de diminuição. Tráfico privilegiado. Ações penais em curso. Pena-base. Antecedentes. Fração de aumento. Período depurador.
1 – As circunstâncias – apreensão de trinta e duas porções de crack embaladas individualmente, prontas para difusão ilícita, na residência da acusada, somada ao depoimento contraditório dela e a confissão do outro réu – indicam que as drogas - porções de cocaína se destinavam à difusão ilícita e autorizam a condenação pelo crime de tráfico de drogas.
2 - Para que seja reconhecida a causa de diminuição da pena prevista no § 4o do art. 33 da L. 11.343/06, os requisitos - que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa - cumulativos, devem ser todos preenchidos.
3 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador.
4 - Valorados negativamente os antecedentes em razão de apenas uma condenação anterior, suficiente o aumento de 1/6 da pena mínima em abstrato.
5 - Ações penais em curso podem ser consideradas para afastar a causa de diminuição da pena do § 4o do art. 33 da L. 11.343/06 caso indiquem a habitualidade do agente na prática de crimes. Precedentes do e. STJ.
6 - Decidiu o c. STF que, para se reconhecer os maus antecedentes, não se considera o prazo de cinco anos, relativo à prescrição da reincidência de que trata o art. 64, I, do CP (Tema 150).
7 – Apelação do Ministério Público provida, em parte. Não providas as apelações dos réus.